Tribunal: TJPA
Processo: 0820287-88.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820287-88.2024.8.14.0051

APELANTE: SILVIO LOPES AMORIM, ELCIA DE SOUSA AMORIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. REVELIA INDEVIDA. SENTENÇA INEXISTENTE. NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em embargos à execução, a qual havia reconhecido a inexigibilidade da dívida e extinguido a execução, em razão da aplicação dos efeitos da revelia do banco embargado, diante da ausência de comprovação de sua regular citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve citação válida do embargado apta a justificar a decretação da revelia e a validade da sentença que extinguiu a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é admitida quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, conforme Tema 1.306 do STJ.

4.

A citação constitui pressuposto essencial de validade do processo, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual e garantia do contraditório e da ampla defesa.

5.

A ausência de comprovação do ato citatório invalida a decretação da revelia e contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença.

6.

A simples certidão cartorária sem lastro documental não comprova a efetiva realização da citação.

7.

A citação por meio eletrônico exige a confirmação do recebimento pelo destinatário, sob pena de não se aperfeiçoar, devendo, nesse caso, ser realizada por outros meios, nos termos do art. 246 do CPC e da Resolução CNJ nº 455/2022.

8.

A inexistência de confirmação da citação eletrônica e a ausência de adoção de meios alternativos configuram vício insanável.

9.

O comparecimento espontâneo da parte após a prolação da sentença não convalida a nulidade decorrente da ausência de citação válida.

10.

O vício de citação configura defeito processual grave, podendo ensejar a declaração de inexistência da sentença e a remessa dos autos à origem para regularização do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida do réu acarreta a nulidade absoluta do processo e a inexistência da sentença proferida.

2.

A citação eletrônica somente se aperfeiçoa com a confirmação do recebimento, impondo-se a adoção de meios alternativos em caso de inércia do destinatário.

3.

O comparecimento espontâneo após a sentença não supre o vício de ausência de citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, § 1º-A e § 1º-B, 1.021, § 3º, e 1.026, §

2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.930.225/SP.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0820287-88.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTES:

SILVIO LOPES AMORIM E ELCIA COSTA DE SOUSA

ADVOGADO:

ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - OAB PR 46.823

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:

DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB/PA nº 24.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 32809980:

“(...)
Ação:
embargos à execução
propostos por
SILVIO LOPES AMORIM E ELCIA COSTA DE SOUSA
em detrimento de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, objetivando extinguir a execução de título extrajudicial nº 0808270-20.2024.8.14.0051 diante da pretensa inexigibilidade pelo direito de postergação do pagamento da dívida e de abusividades nela constantes.

Sentença:
de procedência dos pedidos
aplicando os efeitos da revelia do Embargado e considerando o direito subjetivo à postergação da dívida diante da prova das intempéries alheias à vontade dos mutuários, o que, por conseguinte, faria fenecer o título em cobrança no feito executivo cuja extinção era a medida que se impunha. Determinou-se ainda a reestruturação da avença nos moldes do manual do crédito respectivo. Custas e honorários pelo Embargado.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
anunciando o equívoco na sentença, preliminarmente, por ausência de citação válida – o que também afastaria o decreto de revelia e seus efeitos - e no mérito pela inexistência de prova da intempérie que garantiria a reestruturação do pacto, sem que se perdesse de vista a regularidade do valor cobrado, a impossibilidade de concessão da gratuidade aos Embargantes e a inaplicabilidade do CDC.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 29287933.

Conclusos ao gabinete em:
19 de agosto de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.

(...)”

Em decisão monocrática de ID. 32809980, conheci do recurso e dei-lhe provimento, uma vez que não se viu o ato citatório e, uma vez que não confirmada a comunicação via o sistema de procuradorias, não ocorreu a convalidação por ato formal.

SILVIO LOPES AMORIM E OUTROS
ao ID. 33547680, interpôs agravo interno, anunciando o desacerto da Decisão Monocrática, pois a citação se deu corretamente pelo sistema de procuradorias, não havendo que se falar em vício citatório.

Contraminuta apresentada ao ID. 34306452.

Autos conclusos em 04 de março de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0820287-88.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTES:

SILVIO LOPES AMORIM E ELCIA COSTA DE SOUSA

ADVOGADO:

ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - OAB PR 46.823

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:

DAVID SOMBRA PEIXOTO - OAB/PA nº 24.346-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pelos Agravantes - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de citação válida, pois em não existindo a confirmação da Ré pelo sistema procuradorias, não houve o prosseguimento da citação da forma habitual.
In verbis:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a o acerto ou desacerto de sentença que decretando a revelia do Banco torna a dívida inexigível e por isso determina a extinção da execução de título extrajudicial.

Direta e objetivamente.

Entendo,
com as vênias de estilo,
que a sentença de 1º Grau está equivocada.

Isso porque em leitura dos autos originários, embora tenha se visto a decisão que recebeu os Embargos à Execução e determinou a citação do Embargado (ID. 143601901),
não se viu o respectivo ato de citação do Embargado.

Muito embora a certidão de ID. 29287925 tenha apontado pela ocorrência de citação e o transcurso do prazo, não se colhe qualquer prova de que a citação realmente ocorreu. Houve juntada do AR de intimação postal? Houve juntada do mandado de citação cumprido? Houve comunicação via domicílio eletrônico? Não!

Não é demais rememorar que a citação é um dos, senão o mais importante ato do processo quando visto pela ótica do procedimento em contraditório
[1]
, razão pela qual sua incorreção atrai a nulidade de todos os atos processuais subsequentes por prejuízo presumido à parte que sequer pode se defender nos autos antes da sentença. Aqui anoto que o ingresso do Banco, posterior a sentença, não convalida a flagrante nulidade nela contida.

Neste sentido, cito precedente:

“(...) 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015). (...) (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Por tal razão, havendo vício citatório do Embargado, é de se acolher a preliminar de nulidade da sentença.

Ante o exposto sou por, monocraticamente,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
anulando a sentença, declarando-a inexistente e determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à regular citação do Embargado.
(...)”

Da redação da resolução 455/2022 – CNJ, atualizada pela Resolução Nº 569 de 13/08/2024 e Resolução Nº 624 de 02/06/2025 pode-se depreender que:

Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação.

(...)

§ 3
o
Para os casos de
citação
por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no
§ 1
o
-A do art. 246 do CPC/2015
. (Destaquei)

Note-se que se a parte não tomar ciência expressa da
citação
, o sistema automaticamente expedirá a informação de ausência, que em sendo consultada pela serventia, gera a necessidade de que a citação passe a ser procedida por outro meio.

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

§ 1º-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente

Ao rever a aba de expedientes do processo de 1º Grau, não houve o envio da comunicação processual de citação para o ambiente do domicílio judicial eletrônico, muito menos se procedeu a intimação da parte requerida por correio, oficial ou outro meio, atraindo por conseguinte a nulidade do processos por ausência de citação válida, cujo comparecimento espontâneo após sentença não é capaz de convalidar o vício.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que anulou a sentença proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026